Tribunal: STM
Processo: 7000469-02.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. NÃO INCLUSÃO DO APELO EM PAUTA

PARA JULGAMENTO VIRTUAL. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO

PENAL MILITAR. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE NÃO CONFIGURADO. DOLO

COMPROVADO. RECEPÇÃO DA SÚMULA Nº 3 DO STM E DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE

PAZ.

1. Sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo não seja julgado em

ambiente virtual. Não cabe às partes escolher ou definir quando ou por qual meio o processo

será julgado.

2. Não há que se falar em ausência de condição de prosseguibilidade para processamento e

julgamento do crime propriamente militar de deserção, quando, no momento da Denúncia, o

agente ostentava o status de militar.

3. O estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM,

possui elementos primordiais à sua caracterização, que são a proteção de direito próprio ou de

terceira pessoa; a existência de perigo atual e não provocado pelo agente; o sacrifício de direito

alheio, em face da relevância do direito protegido e a inexigibilidade de conduta diversa.

4. O controle de constitucionalidade não alcança as Súmulas do STM por serem resumos das

reiteradas jurisprudências da Corte e, nessa hipótese, não ocorre o caráter vinculante.

5. O crime de deserção, em tempo de paz, revela-se importante instrumento de regularidade e

de funcionamento das Forças Armadas, e sua tipificação visa resguardar os bens jurídicos

intrínsecos da caserna: hierarquia e disciplina. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior

sobre a recepção do referido crime pela Carta Magna de 1988, não havendo violações à norma

constitucional.

Pedido de que julgamento não fosse realizado em sessão virtual indeferido. Decisão por maioria.

Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade rejeitada. Decisão por

maioria.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000469-02.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: CHEDER MACEDO FARIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, indeferiu o pedido
de não julgamento do feito em ambiente virtual, analisado como preliminar, por
não haver justa causa, contra os voto dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que não conheciam da
preliminar trazida pelo Ministro Relator, por falta de amparo legal, repisando
entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa matéria tão logo seja
provocado pela parte, na forma da legislação em vigor; por maioria, rejeitou a
p r e l i m i n a r
d e f e n s i v a ,
d e
a u s ê n c i a
d e
c o n d i ç ã o
d e
prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar, por falta de amparo
legal, contra os votos dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que acolhiam a preliminar
suscitada pela DPU, em razão do licenciamento do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO
FARIAS das fileiras do Exército, e concediam habeas corpus, de ofício, com
fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b" e "c", ambos do CPPM, tornando sem
efeito a Sentença condenatória, e determinavam o arquivamento do processo
sem renovação. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, conheceu
e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à matéria
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000469-02.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: CHEDER MACEDO FARIAS, ex-Soldado do Exército
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. PRELIMINARES. NÃO INCLUSÃO DO APELO EM PAUTA
PARA JULGAMENTO VIRTUAL. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE
DA AÇÃO PENAL MILITAR. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE NÃO
CONFIGURADO. DOLO COMPROVADO. RECEPÇÃO DA SÚMULA Nº 3 DO STM E DO
CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
1. Sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo não seja
julgado em ambiente virtual. Não cabe às partes escolher ou definir quando ou por
qual meio o processo será julgado.
2. Não há que se falar em ausência de condição de prosseguibilidade para
processamento e julgamento do crime propriamente militar de deserção, quando, no
momento da Denúncia, o agente ostentava o status de militar.
3. O estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto no art. 39
do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização, que são a proteção de
direito próprio ou de terceira pessoa; a existência de perigo atual e não provocado
pelo agente; o sacrifício de direito alheio, em face da relevância do direito protegido
e a inexigibilidade de conduta diversa.
4. O controle de constitucionalidade não alcança as Súmulas do STM por serem
resumos das reiteradas jurisprudências da Corte e, nessa hipótese, não ocorre o
caráter vinculante.
5. O crime de deserção, em tempo de paz, revela-se importante instrumento de
regularidade e de funcionamento das Forças Armadas, e sua tipificação visa
resguardar os bens jurídicos intrínsecos da caserna: hierarquia e disciplina. É pacífica
a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a recepção do referido crime pela
Carta Magna de 1988, não havendo violações à norma constitucional.
Pedido de que julgamento não fosse realizado em sessão virtual indeferido. Decisão
por maioria.
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade rejeitada.
Decisão por maioria.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em indeferir o pedido de não julgamento do feito em ambiente virtual,
analisado como preliminar defensiva, por não haver justa causa; por maioria, em rejeitar a preliminar
defensiva, de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar, por falta de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
amparo legal. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição da Justiça Militar, de 23 de abril de
2021, que condenou o ex-Soldado do Exército CHEDER MACEDO FARIAS, como incurso no art. 187 do CPM, à
pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito à detração penal, com
direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de apelar em liberdade.
A Denúncia, oferecida em 21 de janeiro de 2021 (evento 1 - DENUNCIA1 - 7000010-86.2021.7.03.0203) e
recebida em 22 de janeiro de 2021 (evento 1 - DEC2 - 7000010-86.2021.7.03.0203), descreve, in litteris:
"(...)
O denunciado prestava serviço militar no 9° Batalhão de Infantaria Motorizado, organização
militar sediada em Pelotas\RS, quando, no dia 16 de dezembro de 2019, foi constatada sua
ausência da referida unidade militar, ao faltar expediente sem apresentar qualquer motivo
justificado (Evento 1, Doc. 8, e Evento 10).
Em consequência, após a constatação da ausência, foi efetuado o inventário de seus bens e do
material pertencente à Fazenda Nacional que se encontravam na sua posse (Evento 1, Doc. 6).
Com a continuidade da ausência, no dia 25 de dezembro de 2019, consumou-se o delito de
Deserção, tendo sido lavrado o respectivo termo (Evento 1, Doc. 10) e procedida a sua
exclusão do serviço ativo do Exército (Evento 1, Doc 11).
Em 11 de janeiro de 2021, o desertor apresentou-se voluntariamente no aquartelamento do 9º
Batalhão de Infantaria Motorizado (Evento 21, Doc. 1) e, após ser submetido à inspeção de
saúde, a qual foi considerado apto para o serviço militar, (Evento 21, Doc. 2) foi, então,
reincluído no serviço ativo do Exército (Evento 21, Doc. 4).
Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por mais de oito dias, sem apresentar
qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado praticou, dolosamente, o delito de
deserção.
(...)"
O Réu, nascido em 11 de setembro de 2000, contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Parte de Ausência (Evento 1 - 8-ANEXO - 7000235-77.2019.7.03.0203);
- Termo de Deserção (Evento 1 - 10-ANEXO - 7000235-77.2019.7.03.0203);
- Ato de Exclusão, a contar de 25 de dezembro de 2019 (Evento 1 - 11-ANEXO - 7000235-
77.2019.7.03.0203);
- Ata de Inspeção de Saúde nº 1/2021 (Evento 21 - 2-ATA - 7000235-77.2019.7.03.0203); e
- Ato de reinclusão do Acusado (Evento 21 - 4-ANEXO - 7000235-77.2019.7.03.0203).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
O Réu foi devidamente citado em 12 de fevereiro de 2021 (Evento 24 - 7000010-86.2021.7.03.0203).
Em 11 de março de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas na Denúncia WINCLISTON WINGUEL DA
SILVA LOPES e LUANA RAMIRES FURTADO, na condição de informante (Evento 45 - 2-VIDEO/3-VIDEO e 6-
VIDEO/7-VIDEO/8-VIDEO - 7000010-86.2021.7.03.0203). Após, o Réu CHEDER MACEDO FARIAS foi qualificado e
interrogado (Evento 45 - 9-VIDEO/10-VIDEO - 7000010-86.2021.7.03.0203).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu a juntada da Ficha de Entrevista e Alterações do Réu, e o MPM
nada requereu (Eventos 46 - 7000010-86.2021.7.03.0203).
Foram juntadas aos autos a Certidão de Nascimento de RAFAEL RAMIRES MACEDO, filho do Réu, nascido em 16
de outubro de 2020, e a Ficha de Entrevista de Conscrito e as Folhas de Alterações (Eventos 51 e 54 - 2-
ANEXO/5-ANEXO - 7000010-86.2021.7.03.0203).
O Comandante do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, por meio do Ofício nº 32-S1.6/S1/9º BIMTZ, de 22 de
março de 2021, informou que o Réu foi licenciado das fileiras do Exército em 16 de março de 2021 (Evento 54 -
1-OFIC - 7000010-86.2021.7.03.0203).
Em Sessão de Julgamento de 22 de abril de 2021, o MPM, em Alegações Orais, requereu a condenação do
Acusado nos exatos termos da Denúncia, e a Defesa arguiu, preliminarmente, a ausência de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar. No mérito, requereu a absolvição, apontando ter havido falha da
confecção do Termo de Deserção por não atender ao prazo legal para consumação da deserção e pela
excludente de culpabilidade do estado de necessidade. Findados os debates, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição da Justiça Militar condenou o ex-Soldado do Exército
CHEDER MACEDO FARIAS, como incurso no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser
cumprida em regime aberto, com direito à detração penal, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea a), e de apelar em liberdade (Eventos
81 e 82 - 7000010-86.2021.7.03.0203)
A Sentença foi publicada em 23 de abril de 2021 (Evento 79 - 7000010-86.2021.7.03.0203), intimando-se o
MPM em 26 de abril de 2021, e a DPU em 4 de maio de 2021, que, irresignada, interpôs tempestivo Recurso de
Apelação em 13 de maio de 2021 (Eventos 85, 87 e 88 - 7000010-86.2021.7.03.0203).
O trânsito em julgado ocorreu para o MPM em 14 de maio de 2021 (Evento 89 - 7000010-86.2021.7.03.0203).
Em suas Razões de Apelação, a DPU, preliminarmente, requer seja o presente Recurso de Apelação recebido
com efeito amplo, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas no Juízo a quo. Ainda em sede
preliminar, argui a ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar, haja vista
o licenciamento do Réu das fileiras do Exército. No mérito, pugna pela absolvição do Réu em razão do estado
de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa e pela ausência de dolo. Sustenta a
inconstitucionalidade do Enunciado da Súmula nº 3 do STM por ofensa aos Princípios da Presunção da
Inocência e do Livre Convencimento Motivado, e do crime de deserção em tempo de paz (Evento 1 - 2-
RAZAPELA).
Em Contrarrazões, o MPM requer a manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos (Evento 1 -
3-CONTRAZ). A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação, rejeitando-se as preliminares
arguidas, e, no mérito, pelo não provimento do Recurso (Evento 8).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
PRELIMINAR: PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL

A Defesa constituída do Réu CHEDER MACEDO FARIAS, ex-Soldado do Exército, requereu fosse convertido da
modalidade "sessão virtual" para a sistemática de videoconferência o julgamento desta Apelação.
Em Despacho, este Relator manifestou-se pela análise oportuna do pedido supramencionado.
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no §7º do
art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual
dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da
suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para que o
processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser formulado
pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo
Presidente data oportuna para julgamento presencial.
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente físico, faz-
se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa
analisar a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de validar o seu
pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
presente Recurso.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o que leva a crer que
todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos, inclusive em
julgamentos não presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
"Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido
de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e
deferido pelo relator".
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n.
642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado "ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte" (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo
Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-se.
(HC - AgR n. 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/06/2020)". (Grifos
nossos.)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo não seja julgado
em ambiente virtual. Não cabe às partes escolher ou definir quando ou por qual meio o processo será julgado.
Dessa forma, considerando a crise sanitária mundial, a necessidade de distanciamento social e, sobretudo, a
inexistência de qualquer prejuízo ao direito de defesa do Acusado, a manutenção do processo em pauta para
julgamento em ambiente virtual é medida que se impõe.
Pelo exposto, indefiro o pedido de não julgamento do feito em ambiente virtual por não haver justa causa.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR

A Defensoria Pública da União argui, preliminarmente, a ausência de condição de
prosseguibilidade/procedibilidade da Ação Penal Militar, considerando não mais ostentar o Acusado a condição
de militar.
Sobre o tema, tenho firmado o posicionamento — o qual já é de conhecimento dos demais membros e,
inclusive, compõe o atual entendimento majoritário desta Corte — de que não há motivos para reconhecer a
falta de condição para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em que pese tratar-se de militar licenciado do
serviço ativo do Exército durante o curso da Ação Penal Militar.
Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de Deserção, entre as condições de procedibilidade ou de admissibilidade do processo,
além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em
decorrência da apresentação voluntária ou da captura.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor está apto a reassumir as suas atividades
militares. Visa, também, averiguar se o acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o tenha
tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situações que impediriam a instauração da ação penal
militar.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, ainda, de exigir do militar sem estabilidade o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
Federal e da Lei do Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado seja expulso do
serviço ativo das Forças Armadas. Afinal, não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a
isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de deserção é pública
incondicionada, que a tipificação do crime de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e que é
vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena
de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação
do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer
resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifos nossos.)
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil (em virtude de seu licenciamento das
fileiras do Exército), mas em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato
que praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em
consequência, a impunidade daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não pode representar uma causa a
justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros
militares a abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade
da ação penal, se está afrontando diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
O referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe, em seu art. 5º, que considera-se
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Assim, tem-se que o
nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se
reputa praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
Assim, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a imputabilidade do agente
e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o
momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo
que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que, se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e
um) anos de idade, ainda que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua
condição à época do cometimento do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de militar deve ser considerada em dois
momentos: primeiramente, quando da sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o
delito e, posteriormente, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua reinclusão ao serviço
ativo da Força, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do delito, mesmo que tenha sido
posteriormente licenciado da Força, infere-se que a sua conduta desencadeou, em tese, um fato típico,
antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da Ação Penal em nada modifica a sua condição de militar no
momento em que perpetrou a conduta delituosa. No caso concreto, há de se frisar que o licenciamento do Réu
por término do tempo do serviço militar ocorreu em 16 de março de 2021 (Evento 54 - 1-OFIC - 7000010-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
86.2021.7.03.0203) após o recebimento da Denúncia (evento 1 - DEC2 - 7000010-86.2021.7.03.0203), bem
como posteriormente à formação da relação processual penal.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como requisito de prosseguibilidade da ação
penal, não possui qualquer respaldo legislativo, pois tal condição só é exigível quando da consumação do crime
e, posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a sua captura ou
apresentação voluntária, se apto ao Serviço Militar, em Inspeção de Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço
ativo para se ver processado, o que ocorreu em tela.
Em Decisão de 19 de março de 2018, no STF, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, ao negar provimento ao
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 138.449, revogando, em consequência, a medida cautelar
anteriormente deferida e determinando a imediata execução da pena, pontuou o seguinte, in litteris:
"(...) Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar
da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para o recebimento da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento
da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das
fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento
da instrução criminal ou à execução da pena.
E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor".
Conforme dispõe o art. 457, §2º, do CPPM, o desertor será isento do processo somente quando não puder ser
reincluído ao serviço ativo por ter sido considerado incapaz após a competente inspeção de saúde, fato que
não aconteceu com o Acusado, o qual foi considerado "Apto para o Serviço Militar" em Inspeção de Saúde
realizada após a sua captura.
Portanto, o licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a aplicação da lei penal pela conduta de
desertar.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que incluiu, entre
outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há
mais a necessidade de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo
judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é necessária
somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade da ação), mas não para sua continuidade
(prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do Código de Processo Penal
Militar, corrobora o posicionamento majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da
ativa pelo agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento
do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é exigida para que a Denúncia
seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e posterior condenação, ainda que o Réu

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
seja licenciado após o citado marco processual. Precedentes. II - Em interpretação
sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o
enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do
Serviço Militar revelam somente a condição de procedibilidade quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade
após esta fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da
Denúncia, inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de
prosseguibilidade, por ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por
maioria". (STM. Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/2/2020, Data de Publicação:
28/2/2020.) (Grifos nossos.)
Certo é que o licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a gravidade da conduta perpetrada
quando o agente ainda ostentava a condição de militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu
dos efeitos da condenação seriam: a reforma da sentença em grau recursal, a promulgação de lei posterior
mais benéfica ou a ocorrência da abolitio criminis.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal
não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime. Assim, não há
que se falar em ausência de condição de prosseguibilidade para processamento e julgamento do crime
propriamente militar de deserção, pois, no momento da Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade/procedibilidade da Ação
Penal Militar por falta de amparo legal.

MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição da Justiça Militar, de 23 de abril de
2021, que condenou o ex-Soldado do Exército CHEDER MACEDO FARIAS, como incurso no art. 187 do CPM, à
pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito à detração penal, com
direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de apelar em liberdade.
Em suas Razões de Apelação, a DPU, preliminarmente, requer seja o presente Recurso de Apelação recebido
com efeito amplo, possibilitando a reanálise integral das questões alegadas no Juízo a quo. No mérito, pugna
pela absolvição do Réu em razão do estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa e pela
ausência de dolo. Sustenta a inconstitucionalidade do Enunciado da Súmula nº 3 do STM por ofensa aos
Princípios da Presunção da Inocência e do Livre Convencimento Motivado, e do crime de deserção em tempo
de paz (Evento 1 - 2-RAZAPELA).
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento
de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar
somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que
a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Unânime". (STM - Apelação nº 67-78.2015.7.02.0102. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgada em 22 de junho de 2017.)
A interposição de Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que,
no momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não os
foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o
contrário, seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na lei processual penal militar e na própria
teoria geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente,
prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, este sim será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
A DPU pugna pela absolvição do Réu, sustentando ter ele agido amparado sob a excludente de culpabilidade
do estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa, além de não ter tido dolo em praticar a
conduta típica, pois a sua condição de extrema pobreza foi determinante para a busca de melhores condições
de sustento para si e para sua família, incluindo seu filho recém-nascido.
Segundo consta nos autos, o Réu ausentou-se, sem autorização, do 9° Batalhão de Infantaria Motorizado,
sediado em Pelotas/RS, no dia 16 de dezembro de 2019, consumando o delito de deserção à zero hora do dia
25 de dezembro de 2019. Em 11 de janeiro de 2021, o Acusado apresentou-se voluntariamente (Evento 21 - 1-
IPD VOLUNTARIA - 7000235-77.2019.7.03.0203), e, após ser submetido à Inspeção de Saúde e ser considerado
APTO para o Serviço Militar, foi reincluído ao serviço ativo do Exército (Evento 21 - 2-ATA - 7000235-
77.2019.7.03.0203).
Devidamente citado, o Acusado foi qualificado e interrogado em 11 de março de 2021, oportunidade em que
elucidou ter se ausentado do quartel porque "não estava se adaptando mais", precisava ajudar sua família e
ter um serviço melhor. Pontuou que sua namorada o aconselhou a terminar o cumprimento do Serviço Militar,
mas ele considerou que não queria mais permanecer no quartel, mesmo sabendo que o salário que receberia
no meio civil era quase equivalente ao percebido no Exército. Salientou ter tomado conhecimento da gravidez
da namorada em março de 2020. Narrou que tinha conhecimento de que existia uma primeira baixa em
janeiro, mas não solicitou o seu licenciamento para tal oportunidade (Evento 45 - 9-VIDEO/10-VIDEO -
7000010-86.2021.7.03.0203).
O ex-Terceiro-Sargento WINCLISTON WINGUEL DA SILVA LOPES (Evento 45 - 2-VIDEO/3-VIDEO - 7000010-
86.2021.7.03.0203), ouvido em Juízo como testemunha, relatou ter realizado as diligências no endereço do
Réu, mas nunca o encontrou. Pontuou que em uma das diligências, a avó do Réu ficou surpresa, pois o neto
havia saído de casa dizendo que iria ao quartel.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
A Senhora LUANA RAMIRES FURTADO, ouvida na condição de Informante, afirmou residir em companhia do
Réu. Pontuou que o filho do casal nasceu em 16 de outubro de 2020 e que tomou conhecimento da gravidez
em março de 2020. Esclareceu que durante todo o ano de 2020, o Réu trabalhou com seu tio como servente de
pedreiro, percebendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por semana, e como montador de
móveis, que recebia R$ 100,00 (cem reais) por dia trabalhado. Acrescentou que residiam na casa de sua mãe e
que a partir de janeiro de 2021, passaram a morar em uma casa no mesmo terreno da residência dos avós e
dos tios do Réu. Aduziu que o motivo da deserção foi o desejo do Réu em trabalhar com carteira assinada e,
justamente por isso, apresentou-se voluntariamente, pois almejava receber o certificado. Relatou que o
Acusado sabia das consequências advindas de sua falta ao quartel (Evento 45 - 6-VIDEO/7-VIDEO/8-VIDEO -
7000010-86.2021.7.03.0203).
Analisando os autos, conclui-se que a autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelas provas
carreadas, não havendo questionamentos nesses aspectos, restando, tão somente, a análise
da excludente de culpabilidade estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa e pela ausência
de dolo.
O estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM, possui elementos
primordiais à sua caracterização. São eles: (I) a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (II) a
existência de perigo atual e não provocado pelo agente; (III) o sacrifício de direito alheio, em face da relevância
do direito protegido; e (IV) a inexigibilidade de conduta diversa.
No presente caso, de tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que o Acusado se encontrava em
situação de perigo atual ou que dele não era exigida conduta diversa.
Analisando os depoimentos colhidos em Juízo, não resta dúvida de que o ex-Soldado do Exército CHEDER
MACEDO FARIAS é oriundo de família humilde, que precisava de sua assistência. Infelizmente, tal situação é
vivenciada por muitas famílias brasileiras, não sendo, por si só, capaz de consubstanciar um estado de
necessidade que justifique a exclusão da culpabilidade.
Outrossim, ressalta-se que o Acusado foi enfático ao esclarecer em seu interrogatório que sua
principal motivação para se ausentar do quartel era porque estava com dificuldades de se adaptar ao serviço
militar e não queria mais ficar no quartel, apesar de ter confirmado que foi alertado sobre as consequências de
sua ausência . Em relação à alegação de que precisava ajudar a família e ter um serviço melhor, destaca-se
que o Réu considerou que não queria mais permanecer no quartel, mesmo sabendo que o salário que receberia
no meio civil era quase equivalente ao percebido no Exército (Evento 45 - 9-VIDEO/10-VIDEO - 7000010-
86.2021.7.03.0203). Portanto, não lhe seria possível dar melhores condições de sustento à esposa e ao filho
recém-nascido, o que afasta, por si só, os argumentos defensivos nesse sentido.
A simples alegação de que não lhe era exigida conduta diversa, em função do nascimento de seu filho, do qual
era o principal provedor financeiro, não se sustenta. Poderia o Acusado, diante de tal situação, ter buscado
meios legais para resolver seus problemas, ao invés de optar por trilhar o caminho do crime de deserção.
Além disso, embora as alegações do Acusado pudessem indicar uma situação financeira e familiar delicada,
não houve produção suficiente de elemento probatório capaz de demonstrar, ainda que minimamente, as suas
justificativas.
Sobre o tema, esta Corte editou a Enunciado da Súmula nº 3, que assim dispõe: "Não constituem excludente
de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhada de provas".
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que é absolutamente necessária a produção de provas consistentes
para embasar essa tese, de modo que o Acusado não conseguiu comprovar a necessidade de se ausentar de
sua Organização Militar.
No nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega comprovar a situação de excludente de culpabilidade,
fazendo o levantamento probatório. No presente caso, o Acusado limitou-se a juntar a Certidão de Nascimento
do filho, o que não demonstra, necessariamente, situação de perigo que justifique o seu atuar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
delituoso (Evento 51 - 7000010-86.2021.7.03.0203).
Ademais, o filho nasceu em 16 de outubro de 2020 e, em seus depoimentos, o Réu e a esposa confirmaram
que o estado de gravidez só foi do conhecimento de ambos em março de 2020, data posterior à ausência, que
se deu em 16 de dezembro de 2019.
Dessa forma, não restou demonstrada inexigibilidade de conduta diversa apta a ensejar o reconhecimento do
estado de necessidade exculpante.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não cometesse o crime de deserção,
ao qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.
As alegadas dificuldades enfrentadas pelo Apelante não têm o condão de autorizar a deserção, não podendo as
intercorrências da vida servirem de álibi ao crime, com desrespeito ao regular serviço das Forças Armadas.
Resta claro que o militar não priorizou a caserna e poderia ter agido de outra maneira. Portanto, evidente que
optou, dolosamente, por desertar e, mesmo estando ciente das consequências de sua escolha, não temeu
pelo que lhe poderia advir, quebrando o juramento empenhado ao engajar-se nas fileiras do Exército Brasileiro.
Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo de responsabilidade.
À míngua de provas, não há nenhuma circunstância capaz de abonar sua conduta típica e antijurídica,
perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM. Não há causas dirimentes da culpabilidade,
haja vista a inexistência de perigo e ser plenamente exigível do Acusado conduta diversa da que escolheu.
No que tange à possível inconstitucionalidade do Enunciado da Súmula nº 3 do STM, não há nada de irregular
no referido preceito sumular. Pelo contrário, seguindo os princípios, as normas e as regras do Direito Penal,
apenas aponta para a necessidade de se provar aquilo que se alega.
No entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os enunciados de Súmulas dos
Tribunais Superiores não constituem atos normativos. De maneira oposta, são resumos da jurisprudência
reiterada da respectiva Corte. Nessa hipótese, não ocorre o caráter vinculante, sendo impossível efetuar o
controle de constitucionalidade. Vejamos:
"EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ATO NORMATIVO. LEI
DE INELEGIBILIDADES (L.C. 64, de 18 DE MAIO DE 1990, ART. 1º, I, "e", e § 2º). MEDIDA
CAUTELAR. 1. Não pode ser conhecida a Ação Direta de Inconstitucionalidade, no ponto em que
impugna Súmulas do T.S.E., por falta de possibilidade jurídica, já que não se trata de atos
normativos (art. 102, I, "a", da CF). Precedentes do STF." (STF. ADI nº 1493/DF. Relator Ministro
SIDNEY SANCHES, julgada em 26/9/1996, publicado em 6/12/1996).
"CONSTITUCIONAL. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO. SÚMULA N. 16, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. I. A Súmula, porque não apresenta as características de ato normativo, não esta
sujeita a jurisdição constitucional concentrada. II. Ação Direta de Inconstitucionalidade não
conhecida". (STF - ADI: 594 DF, Relator: Carlos Velloso, data de Julgamento: 19/2/1992,
Tribunal Pleno, DJ 15/4/1994). "(...) 2. O STJ firmou compreensão segundo a qual descabe a
arguição de inconstitucionalidade de súmulas em tema de recurso especial, pois estas
correspondem a um resumo das reiteradas decisões." (STJ - REsp:1450963 SP 2014/0096576-9,
Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado em: 25/11/2014).
Nesse exato entendimento são os seguintes julgados deste Tribunal: Apelação nº 163-54.2015.7.03.0203/RS,
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em: 4/4/2018 e publicada em 13/4/2018 e
Apelação nº 15-72.2017.7.03.0203/RS, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgada em
12/9/17 e publicada em 3/4/2018.
No mesmo passo que o STF e o STJ, o STM encontra-se no mesmo grau da organização judiciária, sendo certo
que as decisões supramencionadas têm reflexos e incidência também no Enunciado da Súmula nº 3 do STM,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
questionado pela Defensoria Pública da União. Portanto, o controle de constitucionalidade não lhe alcança.
Nessa mesma esteira, sobre a alegada inconstitucionalidade da deserção em tempo de paz, nota-se que a
Constituição Federal, em seu art. 124, disciplina que "à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei". O Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969, que instituiu o Código Penal
Militar, foi recepcionado pela ordem constitucional com força de lei, assim como também o foi o Código Penal
comum.
A Constituição Federal atribuiu às Forças Armadas a natureza de instituições nacionais permanentes e
regulares, que possuem como princípios basilares a hierarquia e a disciplina, e, em tempo de paz ou de guerra,
são destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais.
O delito de deserção está tipificado no Código Penal Militar, no Capítulo que tutela o Serviço e o Dever
Militares, com o objetivo de proteger o comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e
funcionais da caserna e de sua profissão, de modo que sua configuração toma feição de deslealdade para com
a própria Pátria.
Dessa maneira, encontra-se plenamente justificada, constitucionalmente, a tipificação do crime de deserção,
considerando que sua objetividade jurídica diz respeito a seus princípios, de observância necessária e rigorosa
ao regular funcionamento das Forças Armadas, inclusive em tempo de paz.
Destaca-se que, para a deserção em tempo de guerra, o legislador previu uma punição mais rigorosa, inclusive
com a previsão de pena de morte, quando consumada na presença do inimigo (arts. 391 e 392 do CPM).
Embora a deserção em tempo de paz não seja tão gravosa quanto aquela ocorrida em tempo de guerra, ela
não deixa de ser ameaçadora à ordem e à disciplina exigidas no ambiente da caserna e nem deixa de ser
conflitante com os valores éticos, de honradez e de retidão, exigidos daqueles que integram as Forças
Armadas.
Sobre o tema, pacífico é o entendimento deste Tribunal, consoante o teor do seguinte julgado que trago à
colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PESSOAL.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INCUMBÊNCIA DA
DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDUTA DOLOSA QUE ATENTA CONTRA O DEVER E O
SERVIÇO MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM E DO CRIME DE
DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. Comete o delito de
deserção o militar que se ausenta, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que
deve permanecer por mais de oito dias. Incumbe a Defesa demonstrar a presença dos
requisitos da excludente atrelada ao estado de necessidade exculpante ônus da qual não
desencumbiu comprovar. Incidência da Sumula nº 3 do STM. Esta Corte castrense,
reiteradamente já se pronunciou sobre a constitucionalidade da Súmula nº 3 do STM, não
havendo ofensa aos princípios da presunção de inocência e do livre convencimento motivado.
Ressalte-se que o crime de deserção, em tempo de paz, revela-se importante
instrumento de regularidade e funcionamento das Forças Armadas, e sua tipificação
visa resguardar os bens jurídicos intrínsecos da caserna: hierarquia e disciplina. É
pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a recepção do referido crime pela Carta
Magna de 1988, não havendo violações a norma princípio de jaez constitucional. Pelo fato de o
apelante ter sido licenciado da Força no caso in tela, e adquirido o "status" de civil, torna-se
imperioso relativizar a Norma em apreço e rever a sentença a quo, apenas para retirar a
aplicação do art. 59 do CPM - excluindo-se a pena de prisão e convertendo-se em detenção - e,
por conseguinte, conceder a ele, de forma excepcional, o sursis. Decisão por maioria." (STM.
Apelação nº 7000034-62.2020.7.00.0000. Ministro Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgado em 20/8/2020. Publicado no DJE em 10/9/2020). (Grifos nossos.)
Assim, não assiste razão à tese defensiva de inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 18:23:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2bea815
Embora a deserção seja, de fato, mais gravosa em momentos de guerra, o cometimento do delito de deserção,
em período de normalidade institucional, não possui caráter de irrelevância penal.
Ao contrário, considerando os princípios basilares de hierarquia e de disciplina, essenciais ao bom
funcionamento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e considerando também que as Forças Armadas são
as responsáveis pela manutenção da Soberania Nacional, não há como se conceder à deserção caráter
meramente disciplinar, dada a extrema gravidade que representa tal delito para o seio da caserna.
Nesse mote, não há qualquer ofensa à Constituição que se relacione com o crime de deserção em tempo de
paz, nem mesmo com o teor do Enunciado da Súmula nº 3 do STM.
Diante das evidências carreadas aos autos, não há conclusão a se extrair senão a de que o Apelante desertou
por vontade própria, dolosamente, sem necessidade premente, tampouco respaldado por qualquer
autorização, o que enseja a manutenção da Sentença, nos seus exatos termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012200161cc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000469-02.2021.7.00.000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: Ex-Sd CHEDER MACEDO FARIAS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição da
Justiça Militar, de 23 de abril de 2021, que condenou o ex-Soldado do Exército CHEDER
MACEDO FARIAS, como incurso no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a
ser cumprida em regime aberto, com direito à detração penal, com direito ao sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e de apelar em liberdade.
I - PRELIMINAR DE PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA
JULGAMENTO VIRTUAL
2. Consta dos autos que, em 27/1/2022, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial
formulou o pedido de conversão da modalidade "sessão virtual" para a sistemática de
videoconferência e, ainda, o deferimento de sustentação oral nos interesses do Ex-Sd CHEDER
MACEDO FARIAS (Evento 20).
3. O eminente Ministro-Relator exarou Despacho em 2/2/2022, informando ser de parecer
favorável quanto ao deferimento da sustentação oral, encaminhando o pleito para decisão do
eminente Ministro-Presidente, e definindo que a citada postulação seria objeto de análise
oportuna (Evento 22), trazendo a matéria, nesta oportunidade, em sede de preliminar, e
apresentou seu voto para indeferir o pedido de conversão do julgamento deste Recurso da
modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de videoconferência, por não haver
justa causa para a medida.
4. Porém, durante a assentada, abri divergência por entender que o pleito não deveria ser
analisado em sede de preliminar, como será demonstrado a seguir.
5. Conforme se verifica nos autos, a Defesa Pública não articulou pedido de preliminar de
conversão do julgamento de sessão virtual para sessão por videoconferência, mas formulou
pedido autônomo, o qual, a meu sentir, deveria ter sido decidido pelo Relator na forma da
regulamentação em vigor, nos termos da Resolução nº 275, de 3 de abril de 2020.
6. Aliás, a supracitada Resolução é muito clara ao dispor que as partes poderão requerer que o
processo não seja julgado em ambiente virtual e que, caso deferido, o processo será retirado
de pauta. Para melhor situar a presente pendência, o referido normativo cuida tanto da
possibilidade de a sustentação oral ocorrer no ambiente virtual, como por meio de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012200161cc
videoconferência, in litteris:
RESOLUÇÃO Nº 275, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a realização, em caráter excepcional,
de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar
da União.
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente
virtual pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público
Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se
deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo
Presidente data oportuna para julgamento presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no
RISTM, fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria
Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao
Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio
eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro
polo da demanda terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico,
contraditá-la. (Grifos nossos.).
7. Dessa maneira, fica evidente que a parte teria o direito de obter uma decisão
monocrática deferitória ou indeferitória, a qual poderia viabilizar a interposição do recurso
de agravo interno, sob pena de negativa da entrega da prestação jurisdicional. Isso porque a
renúncia do Relator em enfrentar a matéria, na forma da legislação transcrita, significa
suprimir provimento judicial esperado pela parte postulante, sob o argumento de que a
questão será analisada pelo Plenário em sede de preliminar, quando, na verdade, sequer seria
exigida a invocação do princípio da colegialidade, no caso vertente.
8. Vale dizer, não há qualquer justificativa para que a matéria seja afetada ao Plenário, pois a
pendência sobre se a sessão virtual será convertida em videoconferência não exige maiores e
intensos debates pelo colegiado, para que a causa em exame se amadureça. Portanto, repiso
que essa iniciativa só pode ser entendida como forma de frustrar a possibilidade de a parte
interessada manejar o recurso de agravo interno, para impugnar a esperada decisão do
Relator, embora seja viável também a interposição de agravo contra despacho do Relator que
resolve apreciar tal requerimento em sede de preliminar.
9 . Percebe-se, dessa forma, que a citada legislação produzida pela própria Corte e
dirigida a seus jurisdicionados, principalmente para os órgãos que desempenham
funções essenciais à Justiça (art. 127 e seguintes da Constituição Federal), por óbvio,
está a sinalizar que o Relator deverá decidir, de plano, sobre o deferimento ou não do
mencionado pleito, sob pena de admitir que o Tribunal mantenha em vigor um normativo,
sem que seja conferida qualquer eficácia às suas respectivas disposições.
10. Dessa forma, a referida negativa de jurisdição não encontra amparo na lei, na doutrina e na
jurisprudência, além de causar perplexidade perante os operadores do direito que formulam
requerimentos, acreditando que se encontram em pleno vigor o art. 7º da Resolução nº 275, de
2020.
11. Assim, para que fosse garantido à Defesa do recorrente o exercício do contraditório e da
ampla defesa, entendo que o Ministro-Relator, nos termos da Resolução nº 275, de 2020,
deveria ter apreciado o pedido de conversão da sessão virtual para sessão por
videoconferência, ao invés de ter submetido a matéria a este Plenário, em sede de preliminar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012200161cc
12. Em virtude disso, entendi que não deveria ser conhecida a preliminar trazida pelo Ministro-
Relator, referente ao pedido de conversão do julgamento da modalidade de sessão virtual para
sessão por videoconferência, por falta de amparo legal, ocasião em que repisei o meu
entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa matéria tão logo seja provocado pela parte,
na forma da legislação em vigor.
II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/
PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR
13. Durante assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, rejeitando a
Preliminar de Ausência de Condição de Prosseguibilidade/Procedibilidade da Ação Penal Militar
suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.
14. Nesse contexto, abri divergência para acolher a preliminar suscitada pela Defesa Pública,
em razão do licenciamento do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO FARIAS das fileiras do Exército, e
conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do
CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do
processo sem renovação.
15. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a manutenção do
militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade e
prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa não há possibilidade
jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
16. No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras do Exército no dia 16 de março de
2021, conforme Boletim Interno nº 48, encaminhado pelo 9º Batalhão de Infantaria Motorizado
por meio do Ofício nº 32-S 1.6/S1/9º BIMTZ, de 22/3/2021 (Evento 54, doc. 1, do Processo nº
7000010-86.2021.7.03.0203).
17. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da
ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência
da condição de procedibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é
pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
18. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO
DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em
fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora
da mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em
curso. Este ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação
voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja
definida a situação funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.". (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
19. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in
verbis:
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão
ao serviço ativo."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012200161cc
20. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante
a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu julgamento do
Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.". (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.". (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012).
21. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal já
cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal
Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº
130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que "a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta".
22. Com essas considerações, entendi que era o caso de acolher a preliminar de Ausência de
Condição de Prosseguibilidade/Procedibilidade suscitada pela DPU, em razão em razão do
licenciamento do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO FARIAS das fileiras do Exército, e
conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do
CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do
processo sem renovação.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria para não conhecer da preliminar trazida
pelo Ministro-Relator, referente ao pedido de conversão do julgamento da modalidade de
sessão virtual para sessão por videoconferência, por falta de amparo legal, repisando meu
entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa matéria tão logo seja provocado pela parte,
na forma da legislação em vigor, e, ainda, para acolher a preliminar de Ausência de Condição
de Prosseguibilidade/Procedibilidade suscitada pela DPU, em razão em razão do licenciamento
do ex-Sd Ex CHEDER MACEDO FARIAS das fileiras do Exército, e conceder habeas corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alíneas "b", ambos do CPPM, tornando sem efeito a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/02/2022 11:52:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012200161cc
Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo sem renovação.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar